Tribunal: TJES
Processo: 0032868-33.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032868-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032868-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA, JEFERSON JOHNSON NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – REGIME DE PENA – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. O tempo de segregação cautelar não permite a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do acusado. 3. Tendo em vista a reincidência dos acusados, o regime semiaberto encontra-se perfeitamente cabível ao presente caso, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032868-33.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON SILVA CORREIA, JEFERSON JOHNSON NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve brevemente a denúncia que, no dia 31/10/2018, os denunciados e cerca de mais 08 (oito) pessoas, ainda não identificadas, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas, se encontrando na “boca de fumo” conhecida por “chiqueiro”, localizada no bairro Bonfim, Vitória/ES, quando foram flagrados por policiais militares, ocasião em que alguns conseguiram se evadir ao vislumbrarem que Ederson havia sido abordado, efetuando disparos com as armas de fogo em direção aos militares.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de associação para o tráfico.

Inicialmente, a defesa do apelante Jeferson pugna pela absolvição no tocante ao crime de associação para o tráfico.

Cumpre salientar que a autoria e materialidade restaram comprovadas pelo relatório final (fls. 76/80), auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim unificado (fls. 18/20), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 17) e termos de declarações (fls. 05/10).

A fim de delimitar a autoria do réu, colaciono o depoimento policial.

“(...) QUE: na tarde de hoje, várias equipes da Companhia Independente de Operações com Cães da PMES,. realizaram operação a fim de localizar armas e drogas no bairro Bonfim, Vitória/ES; QUE a patrulha estava dividida nas seguintes viaturas: Ten Lourenço, Cb Cristiano,Sd Benevides (RP 3135); segunda equipe com ST Moraes, Sd Ramos (RP 3134) e terceira equipe com Sgt Santos, Sd Thadeu, Sd Zanelato (RP 3137); que todos os policiais adentraram na localidade conhecida como "Chiqueiro" em fila indiana; que o declarante era o quinto homem da fila e estava atrás de SD THADEU; QUE esclarece que não viu a ação de EDERSON SILVA CORREA, mas viu quando os militares que estavam à frente o abordaram, sendo que EDERSON portava um rádio comunicador; QUE em seguida, visualizou que os meliantes se dividiram em dois grupos, sendo que um fugiu pela mata e outro grupo ficou "mais à frente"; que esclarece que o grupo que estava na mata começou a efetuar disparos contra a linha de frente da patrulha, sendo que ST MORAES, CB CRISTIANO e SD RAMOS revidaram a injusta agressão; QUE esclarece que o declarante foi dar cobertura aos colegas da linha de frente, mas ouviu disparos vindo da direção oposta, ou seja, do segundo grupo; QUE o declarante se virou e visualizou um indivíduo portando arma longa em bandoleira, que efetuou vários disparos na direção da patrulha; QUE nesse momento, o declarante revidou a injusta agressão e efetuou quatro disparos com a pt 840 numero SHT 87338 de carga da PM; que o SD THADEU também efetuou disparos para repelir a agressão; que os agressores cessaram os disparos e fugiram; que a patrulha efetuou varredura pelo local, momento em que foi encontrado um indivíduo baleado, posteriormente identificado como Jefferson Jhonson Neto; que próximo de JEFFERSON foi encontrado um rádio transmissor; que o declarante viu que JEFFERSON correu com um objeto na mão, mas o declarante não o viu atirando contra a patrulha; QUE posteriormente foi identificado que o que JEFFERSON tinha na mão era um rádio transmissor, pois o próprio declarante recolheu o rádio próximo de JEFFERSON; que JEFFERSON foi levado ao Hospital São Lucas, onde está internado; QUE o Tenente Lourenço localizou e arrecadou, exatamente onde o primeiro grupo de suspeitos que se evadiu (mata), uma Pistola calibre 9mm, com seletor de rajadas, Marca Glock, numeração zpe522 , com carregador contendo 15 munições intactas (a capacidade era para 18 munições); que a população atrapalhou consideravelmente as buscas da PM; que em razão da reação da população, foi necessário foi necessário realizar 04 (quatro) disparos de munição de elastômero AM403P, visto que alguns populares lançavam fogos de artifício nos militares; que tais disparos foram efetuados pelo Sd Andreate RG:2472815 (4BPM), fazendo uso da carabina calibre 12, carga da PMES, numeração: AI 5573 (...)” (Depoimento do Policial Militar Geovani Gomes Benevides, em sede policial – às fls. 09/10)

De forma a sedimentar a autoria do acusado, na prática do crime de associação para o tráfico, foi corroborado, em juízo, pelos Policiais Militares Geovani Gomes Benevides e Thadeu Correia, que chegando ao local, visualizaram diversas pessoas com armas de fogo, sendo recebidos a tiros.

Em continuidade ao depoimento, relataram que Jeferson estava no grupo armado, estando o mesmo ao lado de um rádio comunicador ligado na mesma frequência daquele encontrado com o outro apelante Ederson, verificando-se a evidente intenção de avisar aos demais acerca da chegada policial. Ademais, os agentes de segurança pública confirmaram que ambos admitiram serem olheiros do tráfico de drogas da região.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PARA A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO ENVOLVE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES. REDUTORA. NÃO APLICABILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TJSP condenou o recorrente pelo delito de associação para o tráfico com base nos elementos de provas colhidos nos autos. Houve prova judicial da prática delitiva, considerando os depoimentos dos policiais, restando consignado que o depoimento do recorrente em juízo ficou isolado nos autos e em desacordo com seu próprio depoimento na fase policial.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

(...)

(AgRg no REsp n. 1.926.887/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Isto posto, nota-se que o apelante possuía um vínculo estável e permanente com Ederson e demais membros do tráfico da região do bairro Bonfim, Vitória/ES, o que já é suficiente para configurar o crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado que o apelante incorreu no elemento do tipo penal previsto nos art. 35 Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada.

No tocante ao pleito da detração penal, realizada pela defesa de Jeferson, o tempo de prisão provisória, cerca de pouco menos de 01 (um) ano, não altera o regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que o mesmo é reincidente, motivo pelo qual mantenho em regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, de igual maneira se verifica o apelante Ederson, visto que, por mais que a pena-base tenha sido fixada no patamar mínimo legal, o mesmo é reincidente, sendo perfeitamente cabível o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo semiaberto, como alude o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Isto posto, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, uma vez que a mesma se encontra muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.